Tribunal: TJES
Processo: 5001118-88.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001118-88.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEIDILENE VIEIRA GUIMARAES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001118-88.2023.8.08.0011

APELANTE: CLEIDILENE VIEIRA GUIMARAES

APELAD
A
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CLEIDILENE VIEIRA GUIMARÃES contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 25.440,72, com correção monetária pelo INPC desde a última atualização até a citação e, a partir de então, com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. A sentença converteu o mandado inicial em executivo, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC, e impôs à ré o pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada em contrato de cartão de crédito, à luz da legislação consumerista e dos parâmetros jurisprudenciais para identificação de discrepância em relação à média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor permite a revisão de cláusulas contratuais quando há indício de abusividade, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
(CDC, art. 51).

4. A jurisprudência do STJ e do TJES admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários apenas quando há discrepância significativa em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central, em especial nos casos em que a taxa pactuada ultrapassa uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média.

5. Na espécie, embora a proposta de adesão não evidencie taxa expressamente pactuada, a fatura e a planilha de cálculo juntadas aos autos demonstram que as taxas efetivamente aplicadas foram de 6,95% a.m. e 123,96% a.a., inferiores à média de mercado à época da contratação (7,56% a.m. e 139,82% a.a.), não se verificando abusividade.

6. A ausência de desproporcionalidade entre os juros aplicados e os índices médios de mercado afasta a configuração de vantagem excessiva em prejuízo do consumidor, o que torna legítima a cobrança realizada pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de juros remuneratórios em percentual inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura prática abusiva e, portanto, não enseja a revisão judicial da cláusula contratual.

2. A revisão das cláusulas contratuais em contratos bancários exige demonstração concreta de desvantagem excessiva e discrepância significativa entre a taxa aplicada e a média de mercado para a mesma operação.

3. A ausência de taxa de juros expressamente pactuada na proposta de adesão não invalida a cobrança, desde que os documentos comprobatórios demonstrem a legalidade e a razoabilidade das taxas efetivamente aplicadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 51, § 1º; CPC, arts. 98, § 3º, e 702, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.02.2014; STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.11.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 25); STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 26); STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); TJES, Ap. Cív. 048140065748, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 09.11.2020; TJES, Ap. Cív. 5004258-03.2023.8.08.0021, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 09.10.2024; TJES, Ap. Cív. 0000796-54.2019.8.08.0057, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 10.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

CLEIDILENE VIEIRA GUIMARÃES
em face da sentença (ID 13471442) proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
“ação monitória”
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão autoral para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 25.440,72 (vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta reais e setenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da última atualização até a citação e, a partir de então, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

O comando sentencial, além de converter o mandado inicial em mandado executivo, com fulcro no art. 702, § 8º, do CPC, passando a tramitar o feito na forma do Título II do Livro I da Parte Especial do mesmo diploma normativo, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, sobrestando, contudo, sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do estatuto processual civil.

Em suas razões recursais (ID 13471443), sustenta a parte recorrente, em síntese, que
“[...] a celebração de taxas de juros remuneratórios em discrepância com a taxa média do mercado financeiro, segundo dados do Banco Central do Brasil, configura prática abusiva e enseja a possibilidade de readequação dos respectivos índices”
.

Contrarrazões (ID 13471444) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que, nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, há a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, podendo haver a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem (aplicação do art. 51 do CDC).

Tal entendimento é pacífico no âmbito do C. STJ e deste Sodalício. Vejamos:

(...)
1. No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda
. Precedentes. (...) (STJ, AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 14/03/2014)

(...)
1. Inserindo-se dentro da relação de consumo o ajuste existente entre as partes, resta claro que o Poder Judiciário poderá suplantar a aplicação do princípio do pacta sunt servanda para, em favor do consumidor, relativizar a aplicação de qualquer cláusula contratual que comprovadamente estabelecer prestações desproporcionais ou se mostrar abusiva e ilegal
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140065748, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 19/11/2020)

Estabelecida tal premissa, verifica-se dos autos que a insurgência recursal se restringe à alegada abusividade dos juros empregados no cartão de crédito nº 7563003312769, de operação n° 2419572, vinculado à conta corrente nº 39.889-6, entabulado com a instituição financeira.

A sentença, ao examinar a questão, assentou que:

“No caso vertente, sustenta a embargante/requerida:

[...] o presente contrato celebrado entre as partes apresenta a taxa nominal de juros estipulada da seguinte forma: 23,14% ao mês e 1.115,60% ao ano. Uma rápida consulta ao site do Bacen, nos permite auferir que a taxa média do mercado financeiro, para a mesma operação, a época da celebração do contrato, era de 7,56% a.m. e 139,82 % a.a.

Logo, um simples cálculo matemático nos permite auferir que a taxa celebrada entre as partes, excede a tolerância de 50% acima da taxa média, estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, como parâmetro para determinar a abusividade da taxa de juros remuneratórios.

(ID 27917415, p. 11)

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, na proposta de adesão ID 21379606, não restou pactuada qualquer taxa de juros.

Contudo, analisando a fatura ID 21379608, observa-se que a instituição financeira credora aplicou taxas de juros de 6,95% a.m e 123,96 %a.a.

Já na planilha de cálculo ID 21379616, foram fixados juros de 5%.

Vê-se, portanto, que as taxas de juros efetivamente aplicadas pela autora/embargada são inferiores à média de mercado informada pela ré em sua defesa”.

Como é cediço, a Segunda Seção do STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos recursos repetitivos, no sentido de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).

Com efeito, entende-se que “
a abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação”

(TJES. 0012587-36.2016.8.08.0021. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 19/04/2024).

Nessa linha intelectiva, convém, ainda, citar o posicionamento do Tribunal da Cidadania, segundo o qual
“
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023), também observado na jurisprudência do TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO AO TEMPO DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA. ABUSIVIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para tanto, haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
Em regra, são consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie
. 3) Recurso desprovido. (TJES. 5004258-03.2023.8.08.0021. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES. 0000796-54.2019.8.08.0057. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 10/07/2023)

No caso em voga, a média do mercado para a taxa de juros mensais, em se tratando de cartão de crédito parcelado, era de 7,56%, ao passo em que a taxa prevista na fatura acostada no ID 13470913 é de 6,95%, não havendo, pois, abusividade nesse tocante.

Da mesma forma ocorre em relação à taxa de juros anual, já que, enquanto a média do mercado à época da contratação (setembro de 2022) era de 139,82%, foi estabelecida na referida fatura a taxa anual equivalente a 123,96%; ou seja, a previsão estabelecida no pacto entabulado entre as partes não ultrapassa a taxa média de mercado apurado pelo Banco Central.

Logo, evidente que a taxa de juros deve ser reputada como legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CLEIDILENE VIEIRA GUIMARÃES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da condenação. Entretanto, mantenho os benefícios da gratuidade da justiça e, consequentemente, o sobrestamento da exigibilidade da referida verba (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/05/2025 às 13:49:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56805908052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para
negar
provimento ao recurso.